Tribunal: TJSP
Processo: 0111569-26.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas com relação a Wilker. Validade das palavras das vítimas. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse delas em eventual condenação indevida do réu. Arma não apreendida, mas visualizada pelas vítimas. Exibição ostensiva do artefato que faz concluir pela incidência da causa de aumento. Precedentes. A aplicação da majorante do concurso

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas com relação a Wilker. Validade das palavras das vítimas. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse delas em eventual condenação indevida do réu. Arma não apreendida, mas visualizada pelas vítimas. Exibição ostensiva do artefato que faz concluir pela incidência da causa de aumento. Precedentes. A aplicação da majorante do concurso de agentes prescinde da apreensão de todos os envolvidos no delito. Liame subjetivo que se conclui da dinâmica da ação, sofisticada e concatenada. Condenação acertada. Valoração da reincidência e dos maus antecedentes que respeitam a individualização da pena. Inexistência de inconstitucionalidade ou "bis in idem". Art. 157, §2.o-A, I, do CP que também não é inconstitucional. O rigor promovido pela Lei n.o 13.964/19 não viola qualquer dispositivo da Constituição Federal e encontra respaldo no repúdio social e legal às armas de fogo. No concurso de majorantes, na ausência de fundamentação concreta, aplica-se a que mais aumenta, conforme expressa dicção legal. Regime fechado determinado pela quantidade de pena, histórico criminal e circunstâncias censuráveis de cometimento do crime.

Extorsão. Absolvição que se impõe. Embora o crime de extorsão se consume com o constrangimento, quando ele é praticado em concurso com o delito de roubo, as ações intimidatórias e constrangedoras dos dois tipos se confundem. A ausência de provas que permita individualizar a autonomia dos dois desígnios determina o reconhecimento do "non liquet". Recurso de Gustavo provido, parcialmente provido o de Wilker.